Tribunal: STF
Processo: RE 195261
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Funcionário público.
Vencimentos. Acórdão que, mantendo a sentença, assegurou direito à
URP de fevereiro de 1989. 2. Recurso extraordinário que impugnou a
concessão do reajuste de 26,06% do denominado Plano Bresser, não
objeto da condenação. 3. Acórdão recorrido que não pode ser
modificado, pois o apelo extremo versou matéria estranha ao que nele
se decidira. 4. Recurso extraordinário não conhecido.